Tribunal: CARF
Processo: 13074.724334/2021-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2020
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do contribuinte está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à comprovação por meio de documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte juntar à sua defesa todos os documentos necessários à confirmação das deduções glosadas no lançamento.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos termos do artigo 8o, inciso II, alínea f da Lei no. 9.250 de 1995.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO INDEVIDA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PAGAMENTO REALIZADO POR MERA LIBERALIDADE A FILHO MAIOR DE 24 ANOS.
Quando superada a idade de 24 anos e sendo a pensão decorrente de acordo judicial homologado, não se pode presumir a existência da necessidade estabelecida no direito civil para fim de pagamento da pensão alimentícia, pois nada impede que esse tipo de acordo ocorra ou perdure por mera liberalidade das partes, razão pela qual se mostra imperiosa a análise casuística com fito no arcabouço probatório.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência relativamente à matéria cuja prova deveria ter sido apresentada já em sede de fiscalização. Procedimento de diligência não se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA OU DILIGÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO PATRONO DO RECORRENTE DA DATA DO JULGAMENTO PARA EFETUAR SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DESSA FACULDADE NO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF). As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13074.724334/2021-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.996 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
SERGIO SILVA DO AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2020
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à comprovação por
meio de documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte juntar à sua defesa
todos os documentos necessários à confirmação das deduções glosadas no
lançamento.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do artigo 8o, inciso II, alínea “f” da Lei no. 9.250 de 1995.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO
INDEVIDA.
ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PAGAMENTO REALIZADO POR
MERA LIBERALIDADE A FILHO MAIOR DE 24 ANOS.
Quando superada a idade de 24 anos e sendo a pensão decorrente de acordo
judicial homologado, não se pode presumir a existência da necessidade
estabelecida no direito civil para fim de pagamento da pensão alimentícia, pois
nada impede que esse tipo de acordo ocorra ou perdure por mera liberalidade
das partes, razão pela qual se mostra imperiosa a análise casuística com fito no
arcabouço probatório.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência relativamente à matéria cuja prova deveria
ter sido apresentada já em sede de fiscalização. Procedimento de diligência não
se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão
probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA OU DILIGÊNCIA. SÚMULA CARF No
163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13074.724334/2021-93
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.996 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13074.724334/2021-93

INTIMAÇÃO PRÉVIA AO PATRONO DO RECORRENTE DA DATA DO
JULGAMENTO
PARA
EFETUAR
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
INEXISTÊNCIA DESSA FACULDADE NO REGIMENTO INTERNO DO
CARF.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF). As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da
pauta de julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de
10 dias e no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento
respectiva, efetuar sustentação oral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, que deu
provimento parcial para acatar a dedução da pensão alimentícia paga às filhas maiores.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 107/116) interposto contra decisão da 16a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (fls. 90/97), que julgou a
impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário formalizado na
notificação de lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrada em 03/11/2020, no
montante de R$ 78.861,27, já incluídos multa de ofício (passível de dedução), juros de mora
(calculados até 30/11/2020) e multa de mora (não passível de dedução) de fls. 76/85, em
decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2020, ano-calendário de
2019, entregue em 30/06/2020 (fls. 60/73).
Do Lançamento
Em razão da clareza e concisão, adotamos para compor o presente relatório o
resumo constante no acórdão recorrido (fl. 91):
O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento do IRPF/2020 (ano-
calendário 2019), consubstanciado na Notificação de Lançamento de folhas 76 a 85, da
qual tomou ciência em 11/11/2020, que apurou imposto suplementar de R$ 44.596,05,
com crédito tributário total de R$ 78.861,27. O interessado apurou em sua declaração
um saldo de imposto a restituir de R$ 32.804,52.
Motivaram o lançamento de ofício as seguintes constatações:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.996 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13074.724334/2021-93

1. Omissão de rendimentos do trabalho com/sem vínculo empregatício, no valor total de
R$ 82.218,30, com imposto retido na fonte de R$ 139,67, conforme valores informados
em Dirf pelas fontes pagadoras Fundação Universidade de Brasília e Ministério das
Relações Exteriores;
2. Omissão de rendimentos de aluguéis auferidos da pessoa jurídica Miwa e Figueiredo
Associados Ltda, no valor total de R$ 38.084,24, relativo à diferença entre o valor
declarado de R$ 8.000,00 e o informado em Dimob de R$ 46.084,24;
3. Omissão de rendimentos de aluguéis auferidos de pessoas físicas, no valor total de R$
16.743,54, relativo à diferença entre o valor declarado de R$ 103.186,00 e o informado
em Dimob de R$ 119.929,54;
4. Dedução indevida de pensão alimentícia judicial (R$ 122.943,57), tendo em vista que
a pensão alimentícia paga só é dedutível para filhos maiores até 24 anos quando cursam
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segunda grau ou para maiores
inválidos, não foi comprovada pensão para Geralda Basílio da Silva e apenas foi
comprovado parcialmente o pagamento de pensão para Rosario Jorge do Amaral;
5. dedução indevida de Previdência Oficial relativa à fonte pagadora Ministério das
Relações Exteriores, no valor de R$ 21.305,75, correspondente à diferença entre o valor
declarado de 64.590,00 e o informado em Dirf de R$ 43.284,25.
(...)
Da Impugnação
Devidamente cientificado do lançamento em 11/11/2020 (AR de fl. 86), o
contribuinte apresentou impugnação em 10/12/2020 (fls. 07/10), acompanhada de documentos
(fls. 11/57), com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fl. 91):
(...)
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 10/12/2020, concordando com
as infrações apuradas, à exceção da glosa de pensão alimentícia judicial de R$
122.943,57.
Para instruir o pedido, anexou os documentos de folhas 11 a 58.
O imposto correspondente à parcela não impugnada, no valor de R$ 10.820,92, foi
transferido para o processo no 10880-743.348/2021-13, permanecendo nos autos o valor
de imposto suplementar de R$ 33.775,13.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da defesa, a 16a Turma/DRJ06, em sessão de 21 de outubro
de 2021, no acórdão 106-019.878, julgou a impugnação procedente em parte, restabelecendo
apenas a parcela glosada da dedução de pensão alimentícia relativa a Rosário Jorge do Amaral
(fls. 90/97).
Do Recurso Voluntário
Intimado da decisão da DRJ em 19/11/2021 (AR de fl. 104), o contribuinte
interpôs recurso voluntário (fls. 107/116), em 21/12/2021 (fls. 106 e 117), com as razões abaixo:
(...)
A decisão de primeira instância julgou procedente em parte a Impugnação,
reconhecendo o devido pagamento da pensão alimentícia à Sra. Rosário Jorge do
Amaral, mas mantendo a glosa no tocante aos pagamentos efetuados às filhas Camila
Jorge do Amaral e Adriana Jorge do Amaral e à Sra. Geralda Basílio da Silva.
As glosas mantidas relacionadas ao pagamento de pensão alimentícia para as filhas
Camila e Adriana, tem como fundamento o equivocado entendimento de que as
despesas com pensão pagas aos filhos são dedutíveis apenas até os alimentados
completarem 24 anos.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.996 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13074.724334/2021-93

Já com relação a Sra. Geralda, a glosa foi mantida por suposta carência na
comprovação.
Entretanto, tal entendimento não merece prosperar, visto que o pagamento das pensões é
feito com base em decisão judicial, o que autoriza a sua contabilização como despesa;
bem como que estes foram devidamente comprovados.
III. DA REGULARIDADE DAS DEDUÇÕES REALIZAS
Foram glosadas as deduções decorrentes das despesas incorridas com o pagamento de
pensão alimentícia às filhas do Recorrente, sob o fundamento de que tais valores só
podem ser computados como despesas quando pagos a filhos com até 24 anos durante a
realização de educação de ensino superior.
A previsão contida no artigo 72 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018,
assim estabelece:
Da pensão alimentícia
Art. 72. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto sobre a renda, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão
alimentícia observadas as normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais,
de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o
art. 733 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil (
Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, caput , inciso II ).
E foi exatamente o que a Recorrente fez: apurou como despesa os valores pagos à
suas filhas como pensão alimentícias, valores estes que foram fixados em decisões
judiciais homologadas, as quais já foram colecionadas nestes autos.
(...)
E o mesmo raciocínio se aplica aos valores pagos para a Sra. Geralda Basílio da
Silva, visto que estes são pagos em decorrência de decisão judicial, proferida nos
autos do processo 2012.06.1.009872-0, que homologou acordo para pagamento de
pensão vitalícia decorrente de acidente:
(...)
Ou seja, resta devidamente comprovado a origem e natureza das despesas, sendo
inquestionável a sua apuração como despesa.
(...)
Não obstante a Ata de Audiência acima comprovar a origem das despesas e o direito à
sua dedução, caso V. Sa. entenda cabível, o Recorrente protesta pela juntada posterior
do acordo homologado, bem como dos comprovantes de transferência.
Nesse contexto, há de se destacar que o princípio da verdade material deve sempre ser
aplicado ao direito tributário. De acordo com este princípio, à Administração Pública
compete observar os fatos que efetivamente permeiam determinada demanda para
aplicar-lhe a melhor solução, ou seja, deve buscar, a qualquer momento, todas as
provas e fatos que comprovem a verdadeira situação enfrentada.
(...)
Depreende-se do exposto que a Administração não pode se furtar à observância do
Princípio da Verdade Material, cabendo-lhe diligenciar e obter informações que
permitam afirmar com clareza a verdade dos fatos, seja quanto à ocorrência de fato
gerador do tributo, seja quanto a eventuais circunstâncias que ensejam a aplicação de
penalidades ou imposição de ônus ao administrado.
Nesse contexto, se havia dúvidas quanto à transferência dos valores à Sra. Geralda,
caberia à autoridade administrativa a abertura de diligência ou perícia, e não
simplesmente glosar o crédito.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.996 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13074.724334/2021-93

Assim, tendo o Recorrente comprovadamente realizado a correta apuração como
despesa dos valores pagos a título de pensão, os quais são pagos com fundamento em
decisões judiciais homologadas, não se afigura razoável e tampouco legal a glosa de tais
despesas, como forma de justiça.
IV. DO PEDIDO
Diante de todo o acima exposto, requer-se o provimento do presente recurso, com o
consequente cancelamento do crédito tributário remanescente, haja vista a comprovação
e correta apuração como despesas dos valores pagos à título de pensão fixada em
decisão judicial, bem como por força de decisão judicial que determinou a indenização
por acidente.
Ainda, em prol da verdade material, protesta-se pela juntada posterior do acordo
homologado judicialmente que estipulou o pagamento da pensão vitalícia à Sra. Geralda
da Silva, e os comprovantes de seu pagamento; bem como requer-se que seja
determinada a abertura de diligência de modo a verificar os comprovantes de pagamento
à Sra. Geralda Basílio da Silva.
Outrossim, requer-se, desde já, sejam os patronos da Recorrente intimados para a
realização de sustentação oral, nos termos do Regimento Interno deste E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
O presente processo compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
A matéria em discussão recai sobre a dedução de pensão alimentícia paga às filhas
maiores de 24 anos, fixada em acordo homologado judicialmente em favor de Camila Jorge do
Amaral e Adriana Jorge do Amaral e de pensão vitalícia decorrente de acidente, resultante de
proposta de acordo no bojo dos autos 2012.06.1.009872-0, em favor de Geralda Basílio da Silva,
nos seguintes valores (fl. 66):

A decisão de primeira instância manteve o lançamento sob os seguintes
fundamentos (fls. 93/96):
(...)
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.996 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13074.724334/2021-93

Prosseguindo, em relação às filhas Adriana e Camila Silva do Amaral, o acordo
homologado judicialmente, constante às folhas 11 a 16, e a sentença judicial de folha
19, comprovam que foi determinado pela via judicial o pagamento de alimentos em
favor das filhas.
Todavia, ambas eram maiores de idade no ano calendário 2019, contando Adriana com
27/28 anos e Camila com 29/30 anos, motivo pelo qual torna-se importante identificar a
natureza dos pagamentos efetuados por meio de sentenças ou acordos judiciais, pois
nem todos têm a natureza jurídica de pensão alimentícia, embora possam ter sido assim
denominados como no presente caso.
É pacífico que o dever de sustento dos cônjuges toma a feição de obrigação de prestar
alimentos, por ocasião do rompimento da união do casal, mesmo antes da formalização
jurídica com vistas à dissolução da sociedade conjugal. O dever de sustentar os filhos é
substituído pelo dever de prestar alimentos quando o filho não se encontra albergado
pelo genitor responsável pelo seu amparo financeiro.
Saliente-se que, tanto em relação ao cônjuge quanto aos filhos, a fronteira entre o dever
de sustento e o dever de prestar alimentos se encontra na hipossuficiência dos
alimentandos.
Neste ponto, necessário se faz analisar dispositivos da Constituição Federal, do Código
Civil, para esclarecimento das condições de dedutibilidade da pensão alimentícia.
Seguem textos legais, os quais contêm grifos ou destaques no original:
Da Constituição Federal:
Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os
filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou
enfermidade.
Do Código Civil:
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
I - fidelidade recíproca;
II - vida em comum, no domicílio conjugal;
III - mútua assistência;
IV - sustento, guarda e educação dos filhos;
V - respeito e consideração mútuos. [...]
Art. 1.590. As disposições relativas à guarda e prestação de alimentos aos
filhos menores estendem-se aos maiores incapazes.[...]
Art. 1.630. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores.[...]
Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar:
I - pela morte dos pais ou do filho;
II - pela emancipação, nos termos do art. 5o, parágrafo único;
III - pela maioridade;
IV - pela adoção;
V - por decisão judicial, na forma do artigo 1.638.[...]
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos
outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a
sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do
reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
§ 2o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a
situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.996 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13074.724334/2021-93

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens
suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e
aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao
seu sustento.
Percebe-se que não se afasta a possibilidade de celebração de acordos, visto que podem
os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que
necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para
atender às necessidades de sua educação. É o que determina o art. 1694 do Código
Civil, entretanto, entre os pressupostos essenciais da obrigação de prestar alimentos
consta a existência do vínculo de parentesco entre o alimentando e o alimentante,
porém, com relação aos filhos que atingem a maioridade, a ideia preponderante é que os
alimentos cessam com ela.
Neste contexto, destaco o magistério de Sílvio de Salvo Venosa, in Direito Civil,
Terceira Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2003, página 385:
“tem-se entendido que, por aplicação do entendimento fiscal quanto à
dependência para o Imposto de Renda, que o pensionamento deva ir até os 24
anos de idade. Outras situações excepcionais, como condição de saúde, poderão
fazer com que os alimentos possam ir além da maioridade, o que deverá ser
examinado no caso concreto.”
A doutrina e boa parte da jurisprudência admitem que tal pagamento se dê até os 24
anos de idade, devendo ser comprovado, nessa hipótese, que o alimentando é estudante
regularmente matriculado em estabelecimento de ensino superior, sem condições
próprias de subsistência ou que ficasse comprovada a sua incapacidade para o trabalho
ou a falta de condições de prover, pelo seu trabalho, a sua própria mantença.
Veja-se, a título de ilustração, as jurisprudências abaixo:
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUTIBILIDADE. As disposições do
acordo de separação consensual homologado judicialmente relativas à guarda e à
prestação de alimentos aos filhos menores somente se estendem aos filhos
maiores inválidos. Não obstante, podem ainda ser assim considerados, quando
maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de
ensino superior ou escola técnica de segundo grau. O fato de ter completado25
anos durante o ano não ocasiona a perda à condição de dependência, para fins de
dedução na declaração de ajuste anual do ano correspondente. Decisão em
processo de consulta SRFF 7a RF. Consulta. Data de decisão: 04/04/2011 Data
de publicação: 24/05/2011. (grifei)
APELAÇÃO CIVEL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. 1. Com a maioridade do
apelante, os alimentos deixaram de encontrar seu fundamento no dever de
sustento dos pais para com os filhos menores (art. 1.566, inc. IV, do CCB) – e
que faz presumida a necessidade – e passaram a amparar-se na obrigação
existente entre parentes (art. 1.694 e seguintes do CCB), desaparecendo, a partir
daí, a presunção de necessidade, que deve ser provada por quem alega, ou seja,
pelo apelante. 2. Ante a não comprovação de necessidade do alimentado, cabível
a exoneração. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. TJRS. Apelação Cível
No. 70012523106 em 19/10/2005
De todo o exposto, fica claro que o direito à redução da base de cálculo do imposto de
renda mediante dedução de pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia judicial
abrange os valores correspondentes ao dever de sustento, vale dizer, até que o
alimentando atinja a maioridade civil, e desde que atendidos os requisitos legais e
comprovado o efetivo pagamento. Exceção a essa regra é o caso de filhos maiores
inválidos e de maiores com até 24 anos de idade que comprovadamente estejam em
curso superior ou técnico de segundo grau, tendo por base o art. 77 do RIR/1999.
Pagamentos de pensão efetuados a filhos que não se enquadrem na condição de
menoridade, ou nas situações especiais previstas na legislação, não geram direito à
redução da base de cálculo do IRPF mediante dedução.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.996 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13074.724334/2021-93

Não há como se interpretar a legislação que autoriza a dedução de pensão alimentícia
judicial de forma isolada do restante sistema legal vigente. Sua interpretação deve ser
feita de forma sistemática, levando em conta a totalidade do texto legal em que se situa,
o que leva à análise do que dispõe o Código Civil, que trata da obrigação de
pensionamento, conforme dispositivos deste diploma legal já citados.
É condição imprescindível que os alimentos sejam devidos quando o pretendente não
tenha bens e nem possam prover, pelo trabalho, a própria mantença, existindo um
caráter obrigacional claro de sustento.
Por todo o exposto, conclui-se que os valores pagos a título de pensão alimentícia
judicial às filhas Adriana e Camila corresponderam a mera liberalidade, já que
contavam com 27/28 anos e 29/30 anos no ano calendário 2019 e não foi verificado
qualquer requisito para que continuassem a receber pensão alimentícia de forma
obrigacional. Mantêm-se as glosas dos valores de R$ 32.520,00 e R$ 43.114,00.
Por fim, o contribuinte em sua defesa não contestou especificamente a dedução de
pensão alimentícia judicial declarada como paga a Geralda Basilio da Silva, CPF
400.238.261-34, na quantia de R$ 9.570,00. À folha 07, consta apenas uma discordância
genérica de todo o valor pensão alimentícia considerado como indevido no lançamento.
Junto à defesa, não apresentou qualquer documento a fim de comprovar a dedução.
Nesse momento, cabe recordar um brocardo jurídico que se aplica à situação que está
sendo apreciada: “Allegatio et non probattio, quasi non allegatio” que tem o significado
de “quem alega e não prova, se mostrará como se estivesse calado ou que nada
alegasse”. Ou seja, deve o interessado tecer alegações de forma coerente e com meios
de prova idôneos.
Destaque-se que o Decreto 7.574/2011, art. 57, § 4o, estabelece a preclusão da juntada
de prova documental após trazida a impugnação, a menos que: a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a
fato ou a direito superveniente; ou c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos. Sendo assim, por carência total de elementos
comprobatórios em relação à dedução de pensão alimentícia declarada como paga a
Geralda Basilio da Silva, é de se manter a glosa efetuada.
(...)
Pensão Alimentícia – Pagamento à Filhos Maiores de 24 Anos
O Recorrente aduz ter cumprido os pressupostos para a dedução das pensões
alimentícias da base de cálculo do imposto de renda, uma vez que os encargos foram
comprovadamente pagos e estes ocorreram em face das normas do direito de família e em
cumprimento de decisão judicial.
O dever de sustento, enfatizado no artigo 229 da Constituição Federal e nos
artigos 1.566, inciso IV combinado com o artigo 1.634, inciso I do Código Civil, é decorrente do
poder familiar e não se confunde com a obrigação alimentar, prevista nos artigos 1.694, 1.696 e
1.697 do Código Civil, fundada no parentesco e que advém do principio da solidariedade,
referido no artigo 3o, inciso I da Constituição Federal.
O dever de sustento cessa com a maioridade dos filhos, o que nos termos do artigo
5o do Código Civil1, ocorre aos dezoito anos, quando cessa a menoridade e a pessoa fica
habilitada à prática de todos os atos da vida civil, subsistindo a obrigação familiar de
manutenção dos filhos maiores de 18 anos até 24 anos, até a conclusão dos estudos em
estabelecimento de ensino superior.

1 LEI N o 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002. Institui o Código Civil.
Art. 5o A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da
vida civil.
(...)
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.996 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13074.724334/2021-93

A exoneração do dever de sustento não exime os pais da obrigação alimentar.
Quando superada a idade de 24 anos e sendo a pensão decorrente de acordo
homologado judicialmente, não se pode presumir a existência da necessidade estabelecida no
direito civil para fim de pagamento da pensão alimentícia, pois nada impede que esse tipo de
acordo ocorra ou perdure por mera liberalidade das partes, razão pela qual se mostra imperiosa a
análise do arcabouço probatório.
Quando o pagamento de pensão decorre de um processo judicial, no qual há uma
determinação do juiz para o pagamento de pensão com base nas regras de direito de família, há
uma presunção relativa quanto a necessidade da prestação.
Diferentemente do que ocorre nos presentes autos, onde não se vislumbra a
existência de elementos aptos à demonstração do atendimento às regras do direito de família
quanto aos pagamentos das pensões alimentícias às filhas, que contavam com 27/28 anos e 29/30
anos, no ano-calendário de 2019.
Nesse cenário, independente de provimento judicial, as pensões instituídas nada
mais se revelam do que a obrigação alimentar fixada para a mantença das filhas, conforme
previsão contida na Constituição Federal e no Código Civil.
Sob esse prisma, a partir de uma interpretação sistemática das normas regentes do
tema, o pagamento das pensões alimentícias às filhas consubstanciou-se em prestações
voluntárias e desvinculadas das obrigações legais atinentes às regras de direito de família e,
assim, em contradição com o disposto no artigo 8o, inciso II, alínea “f” da Lei 9.250 de 19962.
Cumpre observar que o pagamento da pensão alimentícia, quando mantido ou
realizado por mera liberalidade, embora não seja proibido pelo direito, possui cunho
convencional e não obrigatório.
Anota-se, por fim, que não está sendo negada validade à determinação judicial
para fins do regime civil da pensão alimentícia. Ocorre que tal determinação não retira a
competência da autoridade tributária de avaliar o pleno cumprimento de requisitos estipulados na
legislação tributária.
No presente caso, as pensões foram fixadas quando extinto o poder familiar, uma
vez que as beneficiárias eram maiores de 18 anos, de modo que as pensões homologadas pela
justiça se caracterizam como obrigação alimentar e não se coadunam com a pensão prevista nas
normas de Direito de Família, sendo, portanto, indedutíveis.
Em virtude dessas considerações, no presente caso, não há direito à dedução das
pensões alimentícias pagas às filhas do Recorrente.
Pensão Alimentícia Judicial – Indenização por Acidente

2 Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
(...)
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.996 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13074.724334/2021-93

O contribuinte aduz que a pensão paga à sra. Geralda Basílio da Silva decorreu de
decisão judicial proferida nos autos do processo no 2012.06.1.009872-0, que homologou acordo
para pagamento de pensão vitalícia decorrente de acidente de trânsito.
Com o recurso foi juntada apenas a cópia da Ata de Audiência realizada em
12/03/2014, onde ficou convencionado, em relação à sra. Geralda Basilio da Silva, o que segue
(fls. 112/113):
(...)
3) Em relação a autora GERALDA, as partes, de comum acordo, ratificam os
termos do acordo de fls. 751/752, sendo que a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) será repassada para Sra. GERALDA, até o dia 25/03/2014, desde que a parte
Ré seja informada da conta para depósito pelo procurador da autora ate dia
17/03/2014; com relação a pensão vitalícia fica ratificado a obrigação assumida
pelo Réu no item "a" do acordo de fls. 751/752 (grifos originais); com relação à
compra do imóvel, o Réu se compromete a adquirir um imóvel na cidade de
CORUMBÁ de Goiás, no valor de até R$ 70.000,00 (setenta mil reais), cujo bem será
registrado em nome do Réu ou de seus herdeiros, com cláusula de usufruto vitalício em
favor da autora GERALDA. Assim, após adquirir o referido imóvel, o Réu se
compromete e se obriga neste ato a instituir em favor da autora GERALDA usufruto,
cujo direito real sobre coisa alheia será disciplinado pelos art. 1390 a 1411 do CC.
Caberá autora GERALDA indicar ao Réu o imóvel a ser adquirido na referida cidade,
até o referido valor. Após identificado de comum acordo entre as partes, GERALDA e o
Réu, iniciara o prazo de 30 dias para compra e constituição do usufruto em favor de
GERALDA, com registro definitivo no cartório de registros de título e documento. Fica
pactuado que o imóvel a ser indicado pela Sra. GERALDA não pode ter nenhuma
restrição e deve estar regularizado junto ao cartório de registro de imóveis de Corumbá
de Goiás. Os custos com o registro e a constituição do usufruto serão por parte do Réu;
4) O réu também concorda em pagar ao procurador dos autores, a quantia de R$
20.000,00 (vinte mil reais), a título de honorários de advogado, ficando ressalvado que
em razão desse pagamento os procuradores dos autores renuncia aos honorários
convencionados e contratados com os autores. O pagamento dos honorários será feito da
seguinte forma: R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o 5o dia útil do mês de abril, e R$
10.000,00 (dez mil reais) até o 5o dia útil do mês de maio. O depósito dos honorários
será realizado na conta: titular - OSTRILHO T FILHO, conta corrente 51948-4, agencia
7009, Banco Itaú; 5) O Réu informa que o presente acordo esta sendo formalizado a
título de mera liberalidade, sendo que não reconhece qualquer culpa ou responsabilidade
no fato que deu origem a este processo; 6) Em razão do presente acordo, todas as partes
conferem umas às outras ampla, geral e irrestrita quitação em relação a eventuais danos
materiais, morais ou de qualquer outra natureza, decorrente do referido acidente, para
nada mais reclamarem em Juízo ou fora dele sobre qualquer questão relativa ao fato
(acidente de trânsito), objeto desta lide. A quitação é plena e não há possibilidade de
qualquer exigência de valores remanescentes; 7) Em caso de não pagamento de
qualquer das parcelas de indenização previstas neste acordo, incidira cláusula penal de
10% sobre as parcelas vencidas e não pagas, além do vencimento antecipado de toda
obrigação; quanto a obrigação de fazer, compra do imóvel com constituição de usufruto,
eventual inadimplemento será apurado em cumprimento de sentença de obrigação de
fazer, com a possibilidade de aplicação de multa diária a ser avaliada pelo Juízo no caso
concreto; 8) Custas e despesas processuais pelos Autores Pelo MM. Juiz de Direito foi
proferida a sentença de teor seguinte: "HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes,
às fls. 751/752 e 774/775, ambos ratificados nesta ata com os acréscimos neste
momento, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos e, em conseqüência, JULGO
O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 269, inciso III,
do Código de Processo Civil. Registre-se. Oportunamente, arquivem-se os autos,
independente do recolhimento de custas porque os autores são beneficiários da
assistência judiciária gratuita, o que implica na suspensão das exigibilidade das custas."
Sentença publicada em audiência, intimados os presentes. Certifico que a sentença
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.996 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13074.724334/2021-93

transitou em julgado nesta data. Registre-se. Encerrada a audiência, pelo MM. Juiz, eu,
LUIS FELIPE BICALHO, Secretário de Audiência, matrícula no 316920, lavrei o
presente termo, que vai devidamente assinado. Juiz:
(...)
Além da ata, não foram carreados aos autos outros documentos, como o referido
Acordo de fls. 751/752 do processo judicial contendo informações sobre o valor da pensão
vitalícia assumida pelo réu (Recorrente) e a forma do pagamento da mesma e também dos
comprovantes de pagamento à beneficiária.
Como visto anteriormente, a decisão de primeira instância manteve a glosa da
dedução da pensão alimentícia ante a falta de qualquer comprovação.
Apesar de ter sido regularmente intimado (fl. 58/59) e a decisão de primeira
instância ressaltar acerca da necessidade de apresentação desses documentos para fazer prova do
dever de pagamento, no recurso o contribuinte limitou-se apenas a reproduzir o teor da Ata de
Audiência (fls. 111/113), sem contudo, apresentar cópia do referido acordo de fls. 751/752 do
processo judicial contendo informações sobre o valor da pensão vitalícia assumida pelo réu
(Recorrente) e a forma do pagamento da mesma e, também, deixou de apresentar os
comprovantes dos pagamentos efetuados à beneficiária.
Ocorre que argumentos desprovidos de provas não podem prosperar, uma vez
que, a legislação faculta a utilização de algumas despesas para a dedução da base de cálculo do
imposto devido, desde que cumpridos os requisitos nela estabelecidos.
À guisa de arremate, convém ponderar, ainda que não tenham sido apresentados
os documentos acima referidos, a pensão alimentícia passível de dedução para fins de imposto de
renda, nos termos da legislação vigente, é somente aquela que se coaduna com as normas de
Direito de Família, o que, em tese, não ocorre no presente caso.
De aduzir-se em conclusão serem improcedentes os argumentos do contribuinte,
não merecendo qualquer reparo o acórdão recorrido.
Do Pedido de Juntada Posterior de Provas
Invocando o princípio da verdade material, o Recorrente protesta pela juntada
posterior de provas, atribuindo à Administração o dever de diligenciar no sentido de obter
informações que permitam afirmar com clareza a verdade dos fatos.
No artigo 16, inciso IV do Decreto n° 70.235 de 6 de março de 19723, com
redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748 de 9 de dezembro de 1993, estão os requisitos a

3 Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
VI - a síntese dos motivos de fato e de direito em que se fundamenta o pedido. (Vide Medida Provisória no 75, de
2002) Rejeitada
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.996 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13074.724334/2021-93

serem cumpridos acerca das diligências e perícias que o impugnante pretende sejam efetuadas, e
as consequências pelo não atendimento de tais requisitos estão previstas no § 1o do referido
dispositivo normativo.
No que diz respeito a apresentação de provas, o § 4o do referido dispositivo
normativo dispõe que o momento processual para sua apresentação é com a impugnação,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual. A exceção a tal regra está prevista
nas alíneas “a”, “b” e “c”, que não se aplica ao caso concreto.
O instituto da diligência não é substituto para o ônus que tem o contribuinte de
manter sob sua guarda e em perfeita ordem para exibição os documentos que digam respeito a
fatos que devam estar registrados em declarações apresentadas à administração tributária,
consoante o estabelecido no § 3o do artigo 897 do Decreto no 9.580 de 20184 (RIR/2018).
Oportuna a reprodução do teor da Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
4 Art. 897. As declarações das pessoas físicas e jurídicas ficarão sujeitas à revisão pelas autoridades administrativas,
as quais exigirão os comprovantes necessários à revisão ( Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, caput ).
§ 1o A revisão será feita com elementos de que dispuser a administração, esclarecimentos verbais ou escritos
solicitados aos contribuintes, ou por outros meios facultados na legislação tributária ( Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 74, § 1o ).
§ 2o Os pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos no prazo de vinte dias, contado da data em que tiverem
sido recebidos (Lei no 3.470, de 1958, art. 19, caput ).
§ 3o Nas hipóteses em que as informações e os documentos solicitados digam respeito a fatos que devam estar
registrados em declarações apresentadas à administração tributária, o prazo a que se refere o § 2o será de cinco dias
úteis (Lei no 3.470, de 1958, art. 19, § 1o).
§ 4o O contribuinte que deixar de atender ou não atender satisfatoriamente ao pedido de esclarecimentos ficará
sujeito ao lançamento de ofício de que trata o art. 902 ( Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 149,
caput, inciso III ).
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.996 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13074.724334/2021-93

Pelos motivos expostos, conclui-se que a questão é meramente probatória, sendo o
ônus exclusivo do contribuinte, que deste não se desincumbiu, nos termos do artigo 373 da Lei no
13.105 de 2015 (Código de Processo Civil), motivo pelo qual não há como serem deferidos os
pedidos de juntada posterior de provas e de diligência solicitados.
Do Pedido de Intimação do Patrono para Sustentação Oral
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
Recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), que regulamenta o julgamento em
segunda instância e na instância especial do contencioso administrativo fiscal federal, na forma
do artigo 37 do Decreto no 70.235 de 1972, na redação dada pela Lei no 11.941 de 2009.
Entretanto, garante-se às partes a publicação da Pauta de Julgamento no Diário
Oficial da União DOU com antecedência de 10 dias e no site da internet do CARF, na forma do
artigo 55, § 1o do Anexo II, do RICARF, devendo as partes ou seus patronos acompanhar tais
publicações, podendo, então, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral.
Porém, repise-se, não há previsão para prévia intimação aos patronos das partes da data da sessão
de julgamento do recurso voluntário.
Portanto, não há como ser atendido o pedido do Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 140
DF CARF MF
Original